Tribunal: TJSP
Processo: 2154046-78.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Dispositivos da Lei n. 2.693, de 26 de agosto de 1997, do Município de Bebedouro, que instituem o "auxílio para diferença de caixa", a "gratificação pela elaboração de trabalho técnico ou científico, de utilidade pública para o serviço público", a gratificação "pelo exercício de função fiscal, de motorista de gabinete ou de ônibus e de operador de máquinas",

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Dispositivos da Lei n. 2.693, de 26 de agosto de 1997, do Município de Bebedouro, que instituem o "auxílio para diferença de caixa", a "gratificação pela elaboração de trabalho técnico ou científico, de utilidade pública para o serviço público", a gratificação "pelo exercício de função fiscal, de motorista de gabinete ou de ônibus e de operador de máquinas", a "gratificação de gestão educacional", a "gratificação de assiduidade" e o "auxílio para diferença de caixa".

Impossibilidade de concessão pelo simples fato do cumprimento de atribuições do cargo público ou de deveres funcionais, que não devem ser premiados. Inobservância ao interesse público e às exigências do serviço. Inconstitucionalidade da delegação ao Chefe do Poder Executivo dos poderes de conceder e de fixar o montante das gratificações. Matéria sujeita à reserva legal. Gratificações que ofendem os princípios constitucionais da Administração Pública. Desrespeito aos artigos 5o, 24, § 2o, 1, 111, 128 e 144 da Constituição Estadual.

Ressalva apenas quanto à irrepetibilidade dos valores percebidos de boa-fé até a data da concessão da liminar.

Ação julgada procedente, com observação.